Tribunal: TJSP
Processo: 2269380-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE SOCIEDADE. Alegação de desvio de finalidade social e de confusão patrimonial. Considerações apenas genéricas acerca dessas hipóteses típicas permissivas daquela solução.

Necessidade de especificação de quadro fático que autorizaria a instauração do procedimento respectivo. Parte queixosa que, no caso, apenas faz menção à falta de bens penhoráveis de

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE SOCIEDADE. Alegação de desvio de finalidade social e de confusão patrimonial. Considerações apenas genéricas acerca dessas hipóteses típicas permissivas daquela solução.

Necessidade de especificação de quadro fático que autorizaria a instauração do procedimento respectivo. Parte queixosa que, no caso, apenas faz menção à falta de bens penhoráveis de propriedade da devedora, sem sequer lançar a suposição de que os sócios poderiam estariam desviando recursos da sociedade ou usufruindo do patrimônio desta.

Encerramento irregular da sociedade e inexistência de bens. Fatos que não são bastantes à finalidade pretendida.

Necessidade de descrição de hipótese típica e de comprovação da situação de fato que se caracterizasse como desvio da personalidade jurídica ou de confusão patrimonial. Entendimento recente do STJ no sentido nesse sentido. Inexistência na espécie em exame.

Acolhida em primeiro grau do pleito de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Insubsistência.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.